Tribunal: TJSP
Processo: 2188267-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença – Impugnação apresentada pela ré rejeitada – Decisão escorreita – Exequente que ostenta legitimidade ativa para promoção do cumprimento do julgado, pois figurou como assistente litisconsorcial da CESP, autora primitiva, a quem sucedeu na condição de concessionária na exploração da usina hidrelétrica –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença – Impugnação apresentada pela ré rejeitada – Decisão escorreita – Exequente que ostenta legitimidade ativa para promoção do cumprimento do julgado, pois figurou como assistente litisconsorcial da CESP, autora primitiva, a quem sucedeu na condição de concessionária na exploração da usina hidrelétrica – Título judicial que é líquido e exigível, sendo injustificada a pretensão de convolação do cumprimento de sentença em liquidação, com nomeação de novo perito para apurar novamente os limites da área a ser reintegrada – Eventual divergência, não demonstrada a contento, entre o laudo produzido neste feito e o laudo pericial produzido na ação civil pública em trâmite na Justiça Federal, que não permite a desconsideração da coisa julgada formada – Recurso desprovido.